Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-70.2024.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002624-70.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 028.962.461-42 (RECORRIDO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. Precedente: N.U 1001889-37.2024.8.11.0005. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA ELABORADO POR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – INAPTIDÃO PARA SUPRIR LTCAT – NECESSIDADE DE PERÍCIA POR PROFISSIONAL HABILITADO – ART. 195 DA CLT – GRAU DE INSALUBRIDADE NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO PELO JULGADOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O adicional de insalubridade, nos termos do art. 195 da CLT, somente pode ser concedido com base em perícia técnica elaborada por médico ou engenheiro do trabalho legalmente habilitado. Relatório de visita técnica subscrito por técnico em segurança do trabalho não substitui o LTCAT e tampouco supre a exigência legal.

Ausente prova pericial válida e inexistente fixação precisa do grau de insalubridade, é indevido o pagamento do adicional.

Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau mínimo (10%) sobre o salário-base, a contar do início das atividades consideradas insalubres, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Município de Alto Paraguai alega em suas razões recursais, a ausência de laudo técnico oficial elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, a invalidade do relatório utilizado na sentença e a ausência de prova pericial apta a comprovar a insalubridade nos termos exigidos pela legislação vigente.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrida, alegou que exerce o cargo efetivo de agente de combate a endemias, cujas funções se dão em condições insalubres, em contato com agentes biológicos e químicos. Apresentou, como prova, relatório de visita técnica, elaborado por técnico em segurança do trabalho.

A controvérsia cinge-se a verificar se a atividade exercida pelo recorrido é considerada insalubre e a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade com fundamento em relatório de visita técnica elaborado por técnico em segurança do trabalho.

Inicialmente, cabe ressaltar que a Lei 011/90 instituiu o Estatuto dos Funcionário Públicos Civis do Município de Alto Paraguai, dispõe o seguinte:

Art. 94. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

O art. 195 da CLT dispõe que:

“A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho”

Com efeito, para que o servidor público receba o adicional de insalubridade, é essencial que haja legislação específica que autorize o pagamento desse benefício. Além disso, deve existir norma reguladora que estabeleça quais atividades são aplicáveis

como insalubres, os diversos graus de insalubridade e os respectivos percentuais aplic
á
veis
a cada n
í
vel.
É
necess
á
rio tamb
é
m que um laudo pericial confirme a exposi
çã
o do servidor
à
s condi
çõ
es insalubres.

Dessa forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubres.

No caso, a parte autora não trouxe aos autos o laudo técnico LTCAT que ateste a existência de agentes insalubres acima dos limites legais.

A sentença recorrida ancorou-se em relatório de visita técnica elaborado por técnico em segurança do trabalho para reconhecer a existência de condições insalubres, o qual não apresenta qualquer
medição ambiental quantitativa
, nem comparação com os
limites de tolerância da NR 15, não é subscrito por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, ou seja,
carece de base técnico-pericial habilitada que apontasse, de forma inequívoca, o grau da insalubridade.

Ainda que admitido o relatório como elemento probatório complementar, não é dado ao julgador presumir o grau da insalubridade, se mínimo, médio ou máximo, como se verificou na origem, onde se fixou o adicional em grau mínimo, sem respaldo pericial específico.

Tal procedimento afronta a exigência legal de laudo técnico específico para a caracterização de insalubridade.

Ressalte-se que o Município acostou aos autos laudo técnico subscrito por engenheiro de segurança do trabalho, no qual não consta a função exercida pelo recorrido.

Assim, embora conste no relatório de visita a suposta insalubridade, referido documento de forma isolada, não é suficiente para a comprovação do direito ao adicional, haja vista a necessidade de comprovação técnica específica, baseada em critérios objetivos e científicos.

Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE POR LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Paraguai contra sentença que julgou procedente o pedido de José Francisco dos Santos e condenou o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde o início das atividades do autor. A sentença fundamentou-se no artigo 192 da CLT e na Lei Municipal no 011/1990. O Município recorrente busca a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a atividade exercida pelo recorrido é considerada insalubre; e (ii) se o adicional de insalubridade é devido com base nas condições de trabalho constatadas no laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de previsão em lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo, conforme exigido pelos artigos 37, X, 61, § 1o, II, "a", e 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal.

4.

A Lei Municipal no 011/1990 prevê o direito ao adicional de insalubridade, porém sua concessão requer a demonstração das condições insalubres do trabalho por meio de laudo técnico específico.

5.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) apresentado pelo Município não incluiu a função do recorrido entre as atividades consideradas insalubres.

6.

A inexistência de prova técnica apta a demonstrar a insalubridade da função exercida pelo recorrido inviabiliza a concessão do adicional pleiteado.

7.

Jurisprudência pacífica confirma que, na ausência de prova robusta em contrário, o laudo técnico elaborado por profissional habilitado deve ser respeitado.

8.

A Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal veda a concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário sem previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de previsão legal específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 2. A comprovação da insalubridade exige laudo técnico específico que identifique a atividade desempenhada pelo servidor como insalubre. 3. Na ausência de prova técnica em contrário, deve prevalecer o laudo técnico que não reconhece a insalubridade da função. ”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 61, § 1o, II, "a", e 169, § 1o, I e II; Lei Municipal no 011/1990, art. 94.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37

(N.U 1002633-66.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Nesse contexto, a sentença de origem deve ser reformada para que se reconheça a improcedência do pedido formulado na petição inicial.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025